Tribunal: TCU
Processo: 035.038/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12260/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.038/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Caroline de Oliveira Rodrigues (XXX.407.452-XX); Bruna Pereira Marques Matos Moura (XXX.531.357-XX); Erlangia da Silva (XXX.742.452-XX); Lucia Maria da Silva Pio (XXX.900.107-XX); Luciene Lucena Melo Sousa (XXX.846.002-XX); Luziane Bruce Homem de Mello (XXX.744.942-XX); Maria das Dores Cabral Rodrigues (XXX.904.482-XX); Suely Ferreira Couto (XXX.333.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.